Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO QUE ATESTA A DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ.
1. A Constituição Federal prevê no art. 37, VIII que “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”. No âmbito nacional, a Lei 7.853/1989 dispõe sobre a Política Nacional para a Interação da Pessoa Portadora de Deficiência, estabelecendo normas gerais que visam garantir o exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, promovendo a sua efetiva integração social. O Decreto 3.298/1999, que regulamenta a Lei 7.853/1989, classifica como deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, como, por exemplo, a deformidade congênita ou adquirida de membros, acarretando o comprometimento da função física que produza dificuldades para o desempenho de funções. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) também estabelece no art. 2° que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. No âmbito do Distrito Federal, a Lei 4.317/2009, que institui a “Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência”, igualmente classifica deficiência física como alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual pode se apresentar sob diversas formas, dentre elas membros ou face com deformidade congênita ou adquirida. No caso, o edital do concurso público dispõe ainda que “serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 3o e no art. 5o da Lei no 4.317/2009, no art. 2o da Lei no 13.146/2015 e nas categorias discriminadas no artigo 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004.
2. Demonstrada a deficiência física do candidato por perícia judicial, que atestou o comprometimento da função física com sequelas e deformidade física que implica limitação de força, restrição de mobilidade e produzindo dificuldades para desempenho de funções, deve-se definir deficiência nos termos do art. 4° do Decreto 3.298/1999, art. 2° Lei 13.146/2015, art. 5° da Lei 4.317/2009 e item 5.1.2 do Edital 23 – SEE/DF de 13 de outubro de 2016, o que evidencia a ilegalidade do ato administrativo que afastou tal conclusão.
3. Seguindo o atual entendimento majoritário desta 5a Turma Cível e do TJDFT, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” -enunciado da Súmula 421 do STJ.
4. Recurso voluntário conhecido e desprovido. Remessa necessária admitida e parcialmente provida.